Tribunal: TJBA
Processo: 0504120-95.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504120-95.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTO PRATES DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF . PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n. 0504120-95.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas , em que figuram, como Apelante- a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como Apelados o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao apelo para condenar o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos da relatora. Salvador, . 7